Tribunal: TJMT
Processo: 1021859-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021859-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 503.609.651-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), JULIANA DE LIMA - CPF: 024.488.101-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE RELATIVIZADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade

concreta

da

conduta

delituosa, evidenciadas pelo descumprimento, por duas vezes, das medidas protetivas de urgência impostas, torna-se necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, por meio da prisão provisória do agressor.

O reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da homogeneidade, que inadmite prisão preventiva em caso que seja possível antever que eventual sentença condenatória não resultará em regime fechado, é relativizado em infrações penais envolvendo violência doméstica, conforme interpretação sistemática do art. 282, inciso II, e art. 313, inciso III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos César da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 15.10.2020, e que houve a conversão da segregação em preventiva pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal, injúria, ameaça e invasão de domicílio no âmbito doméstico, com a finalidade de evitar a reiteração delitiva.

Aduz que não foi demonstrado pelo juízo
a quo
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual não oferece risco à ofendida, porquanto, de acordo com a dinâmica dos fatos, foi até a residência da suposta vítima com a anuência desta.

Assevera que o fato tido por delituoso não pode ser considerado descumprimento de medidas protetivas, uma vez que seu contato com a ofendida se deu porque haviam reatado a relação conjugal.

Alega que não se deve permitir a imposição de medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada no caso de possível condenação, mormente quando o réu é primário e possui ocupação lícita, revelando-se viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 63160461.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id. 66170466.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 66656960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, porque não se trata de descumprimento de medida protetiva, bem ainda que a manutenção do cárcere fere o princípio da homogeneidade, e é devida a substituição por cautelar diversa.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que a polícia recebeu informação, via 190, de que a vítima Juliana de Lima estaria sendo agredida pelo seu ex-marido, ora paciente, no interior da residência situada na Linha Julião, chácara 96, e ao chegarem ao local depararam-se com o suspeito tentando empreender fuga, mas sem êxito.

Segundo a narrativa do Boletim de Ocorrência, a vítima, quando indagada a respeito da denúncia, relatou que estava separada do suspeito há aproximadamente três meses. No entanto, ele não para de lhe perseguir,
“... e na noite anterior, lhe agrediu e tentou lhe esfaquear, mas a testemunha e o filho da vítima impediram essa agressão, porém o suspeito retornou pela manhã e voltou a agredir a vítima...”
– Id. 62840954.

Em decorrência desses fatos, assim foi fundamentada a prisão provisória,
in verbis
:

“(...) A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de lesões corporais, boletim de ocorrência, relatório de investigação e termos de depoimentos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

A autoria delitiva também é inconteste, tal como apontam os depoimentos colhidos na fase inquisitorial
. Malgrado o flagranteado tenha negado a prática de qualquer violência ou ameaça em desfavor da vítima, seu depoimento é isolado das demais provas aportadas ao feito, razão pela qual sua autoria é inconteste.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual
, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Volvendo os olhos para o caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, eis que
modus operandi empregado, demonstra que o crime foi premeditado, eis que o agressor compareceu por dois dias seguidos na residência da vítima, lhe agredindo e ameaçando-a de morte
.

Vê-se, portanto, que o agressor não possui qualquer freio moral ou respeito para com a vontade da vítima, de modo que sua liberdade coloca em risco todo o corpo social.

No caso em tela vê-se que
o flagranteado comete constantes agressões físicas, morais e psicológicas à sua companheira
, pelo fato de estarem separados há aproximadamente 03 (três) meses.

A vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos de no 001591-45.2020.8.11.0018, em trâmite no sistema PJE
. Contudo, restou as
medidas protetivas deferidas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima
, pois a gravidade das agressões e ameaças dão mostras claras da periculosidade a que estes estão submetidos.

Assim, a prisão do agressor é necessária para assegurar a integridade física da vítima.

Outrossim, percebe-se, dos antecedentes criminais do agressor, que
ele é useiro e vezeiro na pratica de crimes de violência doméstica
, eis que responde por ações penais de mesma natureza, a qual tramita no sistema Apolo sob os códigos no 129505 e no 100591.

Visando garantir a ordem pública, a integridade física e moral da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe (...)”
– Id. 62840954, destaquei.

Conforme se verifica da transcrição supra, a medida de proteção anteriormente concedida em favor da ofendida não foi suficiente para resguardar sua integridade física.

No presente caso, deve-se, portanto, ser aplicada a hipótese excepcionalíssima prevista no artigo 20 da Lei n. 11.340/06 c/c o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, no sentido de que é admitida a prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”

- destaquei.

De fato, aparentemente o paciente descumpriu –
por duas vezes
– ordem do Juízo, que o proibia de se aproximar da vítima, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência (Id. 62840954), declarações da ofendida e testemunhas (Id. 41348604) e laudo pericial que atesta a existência de
“ferida corto contusa no polegar direito

e edema no dorso da mão direita e nos dedos
” (Id. 62840954).

Destarte, tais fatos revelam a periculosidade do paciente e que a medida protetiva anteriormente concedida não foi suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por derradeiro, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, o princípio da homogeneidade, que inadmite prisão preventiva em caso que seja possível antever que eventual sentença condenatória não resultará em regime fechado, é relativizado em infrações penais envolvendo violência doméstica, conforme interpretação sistemática do art. 282, inciso II, e art. 313, inciso III, do CPP (RHC n. 59.102-MS).

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020